Tribunal: TJSP
Processo: 1028538-20.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"INTERESSE PROCESSUAL – Embargos à execução – Inexistência do binômio necessidade-adequação – Hipótese em que o embargante não é parte no processo de execução – Falta de interesse de agir por inadequação do meio eleito – Recurso improvido."